Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. HABILITAÇÃO DE NOVO PATRONO. CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. PUBLICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MOMENTO OPORTUNO. ABSTENÇÃO DE ALEGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ante a constatação de que, habilitado novo patrono, a parte se absteve de suscitar no momento processual oportuno a nulidade relativa que pairava sobre as publicações ultimadas em nome dos causídicos anteriormente constituídos, reputa-se preclusa, nos moldes do art. 278 do Código de Processo Civil, a pretensão de desconstituição dos atos processuais praticados desde então.

2. Recurso desprovido.